Tribunal: TJMT
Processo: 1046066-35.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO CONJUNTA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR ACERCA DA AVENÇA. VENDA CASADA NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento do STJ, a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira) em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Entretanto, se a contratação do seguro deu-se em proveito da consumidora, com seu conhecimento e consentimento, e esta usufrui regularmente de sua cobertura, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida, inexiste que se falar em qualquer modalidade de indenização.
3. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046066-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISANA AMORIM PEREIRA - CPF: 627.095.931-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2024